Tribunal: STF
Processo: ARE 1387963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CRIME CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SEQUESTRO DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO DOS BENS POR CÔNJUGE DE INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DOS BENS ANTERIORMENTE À RESTRIÇÃO JUDICIAL. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra a decisão que deferiu "o pedido de desconstituição de restrição judicial sobre 50% (cinquenta por cento) do valor na conta do Banco Itaú em nome de Roberto Rocha, que deverá ser levantado mediante alvará em nome da requerente (apelada), Regina Aparecida do Amaral Rocha, bem como cancelamento da restrição sobre o veículo Golf, placa FLD-4476".



    2. Nos embargos de terceiro, o argumento utilizado foi o de que a apelada não teve participação nos fatos delituosos, mas o bloqueio dos bens atingiu a meação que lhe pertence, justificando, assim, a desconstituição da restrição judicial sobre 50% dos bens e valores em nome de seu cônjuge.



    3. Referidos embargos foram opostos com fundamento no artigo 129 do Código de Processo Penal, todavia, no caso de sequestro determinado com fundamento no 4° do Decreto-Lei n° 3.240/41, como é o caso dos autos, se a embargante não se enquadrar nas hipóteses que permitem o levantamento do sequestro de bens ali definido, faz-se necessário o trânsito em julgado da ação penal que defina a responsabilização criminal do titular dos bens bloqueados para que haja o devido julgamento dos embargos de terceiro. Precedente do STJ.



    4. Hipótese em que apelada se limitou a sustentar o direito à meação dos bens, não apresentando nenhuma das hipóteses definidas no Decreto-lei 3.240/41 para o levantamento imediato da medida assecuratória determinada.



    5. Eventual julgamento de procedência nos embargos de terceiro somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal que defina acerca da responsabilidade criminal do réu, no caso, o cônjuge da apelada (STJ, AgRg na Pet 9938/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighl, Corte Especial, DJe 27/10/2017). Assim, mantém-se a restrição sobre os bens até o trânsito em Julgado da ação penal principal que defina a responsabilização criminal do titular dos bens bloqueados.



    6. Deve ser desconstituída a decisão que deferiu "o pedido de desconstituição de restrição judicial sobre 50% (cinquenta por cento) do valor na conta do Banco Itaú em nome de Roberto Rocha, que deverá ser levantado mediante alvará em nome da requerente (apelada), Regina Aparecida do Amaral Rocha, bem como cancelamento da restrição sobre o veículo Golf, placa FLD-4476".



    7. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente